Tribunal: TJPA
Processo: 0908172-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0908172-40.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CESAR AUGUSTO CARNEIRO LOPES JUNIOR

APELADO: CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019 QUE INTRODUZIU O ART. 98-A NA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE À ÉPOCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra acórdão que conheceu e deu provimento a apelação interposta pela autarquia estatal, reconhecendo a aplicação do teto remuneratório aos proventos da servidora, conforme previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. O embargante aponta omissão quanto à aplicabilidade do redutor instituído pela Lei Complementar Estadual nº 125/2019, que alterou a LC nº 39/2002 com a introdução do art. 98-A, o qual vincularia os proventos de aposentadoria de servidores não efetivos ao limite do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 13º da Constituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão omitiu-se quanto à aplicação da LC nº 125/2019 e do art. 98-A da LC nº 39/2002, e se tais normas poderiam ser aplicadas retroativamente para redimensionar os proventos da servidora aposentada sob a égide de legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a LC nº 125/2019, razão pela qual é cabível o exame da alegada omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A introdução do art. 98-A pela LC nº 125/2019 restringe-se aos servidores não efetivos e tem aplicação apenas para aposentadorias requeridas após sua promulgação, não havendo previsão de efeitos retroativos.

5. A aposentadoria da servidora embargada foi concedida em 2011, sob a legislação então vigente, de modo que incide o princípio do
tempus regit actum
, que veda a aplicação retroativa de norma posterior para revisão de atos consumados.

6. A revisão dos proventos com base em norma posterior somente seria possível caso houvesse previsão legal expressa de retroatividade, o que não se verifica no caso da LC nº 125/2019.

7. A jurisprudência do TJPA confirma a inaplicabilidade retroativa do art. 98-A da LC nº 39/2002 às aposentadorias concedidas antes de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A Lei Complementar Estadual nº 125/2019, que introduziu o art. 98-A na LC nº 39/2002, não se aplica retroativamente às aposentadorias concedidas antes de sua vigência.

B. O princípio do
tempus regit actum
rege a concessão de aposentadorias, vedando a aplicação de norma posterior a fatos pretéritos.

C. A ausência de previsão expressa de retroatividade na nova legislação impede a revisão dos proventos de servidores já aposentados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração do IGEPPS,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

29ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/08/2025 a 01/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra Acórdão (ID 27537894) que conheceu e concedeu provimento ao apelo, visto a aplicação do teto remuneratório constitucional aos holerites da autora, de acordo com o art. 37, inciso XI, CRFB, com redação dada pela EC nº 41/2003.

O embargante
alega omissão frente aos descontos que devem ser realizados nos proventos da servidora, referentes ao redutor instituído pela Lei Complementar nº 125/2019 e previsto no art. 98-A da Lei Complementar nº 39/2002, observando o limite pago pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme o disposto no art. 40, §13º da Constituição da República (ID 27875323).

A embargada apresentou contrarrazões se manifestando pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (ID 28498031).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico que o aresto fora fundamentado no art. 37, inciso XI, CRFB, sobre o teto remuneratório constitucional e não se debruçou sobre a Lei Complementar nº 125/2019, que introduziu o art. 98-A da Lei Complementar nº 39/2002. Vejamos.

A LC nº 125/2019
[1]
alterou a Lei Complementar nº 39/2002
[2]
, com a introdução do artigo 98-A
, permitindo que servidores não efetivos possam ser aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao invés do RPPS, conforme anteriormente estabelecido para os servidores efetivos. A introdução do artigo 98-A visou, em regra, atender àqueles servidores temporários, que não se encontravam vinculados ao regime previdenciário dos servidores efetivos.

O IGEPPS alega que, em razão da promulgação da LC nº 125/2019, houve uma alteração substancial na forma de concessão de aposentadoria aos servidores não efetivos, com a possibilidade de aposentadoria pelo RGPS, de acordo com a redação do artigo 98-A da Lei nº 39/2002. Dessa forma, pleiteia que a aposentadoria da servidora inativa seja revista, considerando a aplicabilidade da nova norma.

Embora louvável a tese argumentativa do embargante, não merece prosperar,
pois a aplicabilidade da LC nº 125/2019 se restringe aos casos em que a aposentadoria for requerida após a vigência dessa norma, ou seja, após sua promulgação, em 2019.
O dispositivo legal em questão não possui efeito retroativo
, de modo que sua aplicação não se estende às aposentadorias concedidas antes de sua entrada em vigor,
sendo respeitado o princípio do
tempus regit actum
,

como no caso da servidora embargada, que obteve sua aposentadoria em 2011, sob as normas da época.

Dessa forma, a revisão da aposentadoria da embargada com base na nova legislação somente seria possível caso a mudança legal tivesse caráter retroativo expresso ou se houvesse previsão de revisão para casos já aposentados, o que não é o caso da LC nº 125/2019.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
SERVIDOR PÚBLICO NÃO TITULAR DE CARGO EFETIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019.
INCIDÊNCIA DO
“TEMPUS REGIT ACTUM”
.
REQUISITOS DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme se depreende dos autos, o autor fora afastado do serviço público em virtude de ter atingido a idade máxima prevista em lei para exercício de função de serviço público, preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão de aposentadoria compulsória.

2. Nas razões recursais, aduz o apelante que é devida a aplicabilidade da Lei Complementar nº 39/2002, com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 125/2019, para reduzir os proventos, proporcionalmente, até o limite pago pelo regime geral de previdência social.

3. Em direito previdenciário, a concessão de aposentadoria rege-se pela legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos, observando a incidência do princípio do
tempus regit actum
.

4. No caso em apreço, os requisitos para a aposentadoria compulsória por idade foram cumpridos no ano de 2008, quando então fora afastado do cargo que ocupava.

5. Deste modo, a concessão de aposentadoria ao apelado não deve se sujeitar a limitação do “teto da previdência”, uma vez que preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória por idade em data anterior advento da lei que previu tal limitação.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0831751-43.2021.8.14 .0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo o acórdão pelos motivos dispostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://www.sistemas.pa.gov.br/sisleis/legislacao/4999

[2]
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.igepps.pa.gov.br/sites/default/files/Lei%20Complementar%2039.2002%20-%20RPPS.PA%20-%20consolidada%20-%2012.02.2020.pdf

Belém, 03/09/2025